Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704088-48.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ANDRÉ MARTINS DA SILVA E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUICIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA AFETADA ORIGINALMENTE A CONCESSIONARÍA DE TRANSPORTES PÚBLICOS. FALÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA (CF, ART. 37, §6o). PEDIDO ACOLHIDO. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE FEDERADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (DECRETO No 20.910/1932, ART. 1o). TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MOMENTO DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189; RESP no 1.135.927/MG). CREDORES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DESGUARNECIDA DE LASTRO. PROCESSO FALIMENTAR. NATUREZA PÚBLICA. DIFUSÃO DA SENTENÇA DE QUEBRA, INCLUSIVE VIA EDITAL. CIÊNCIA INDISTINTA DE TODOS, NOTADAMENTE DOS CREDORES DA FALIDA. PRESUNÇÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. APELO E REEXAME DE OFÍCIO CONHECIDOS E PROVIDOS. FASE COGNITIVA DO PROCESSO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Aviada pretensão direcionada à responsabilização do Distrito Federal, em caráter subsidiário, por obrigação indenizatória afetada originalmente a concessionária de serviços públicos de transporte público que viera a falir, não subsistindo controvérsia sobre a pertinência subjetiva do ente público com os fatos e fundamentos alinhavados nem em relação à postulação formulada, a apreensão da viabilidade de ser responsabilizado subsidiariamente na forma pretendida é matéria pertinente exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma correlação com as condições da ação, porquanto a legitimação ad causam é apreendida in status assertionis, jamais sob a ótica do direito material. 2. Consoante orienta o princípio da actio nata incorporado pelo legislador civil (CC, art. 189), violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição, e, assim, no ambiente de ação regressiva aviada em face do ente público concedente visando sua responsabilização por obrigação afetada originalmente a concessionária de serviços públicos de transporte de passageiros em razão da quebra da delegatária, inviabilizando a percepção da indenização a ela imposta, o termo inicial do prazo prescricional incidente sobre a pretensão originária do lesado coincide com a data da decretação da quebra, pois qualifica o momento em que passara a estar legitimado a demandar o ente concedente em caráter subsidiário. 3. Aliado ao fato de que o processo falimentar transita em ambiente público, em sendo decretada a quebra, a sentença, além de difundida nos órgãos de publicação dos atos judiciais, é publicizada via edital com o viso de participar a todo o mercado, especialmente os credores da falida, da quebra, permitindo-lhes a defesa dos interesses e direitos que tenham em face da falida, irradiando a difusão a presunção legal de que todos os credores da massa ficaram cientes do fato, obstando que aventem ignorância do momento da quebra como fato apto a interferir no decurso do prazo prescricional afetando a pretensão que os assistia e germinara justamente com a quebra (CC, art. 189). 4. O prazo prescricional para demandar o ente federado por obrigação passiva é o quinquenal, e, em se tratando de pretensão advinda da invocação da obrigação subsidiária afetada ao ente público de responder por obrigações afetas a empresa concessionária de serviços públicos que viera a falir, o termo inicial do interstício, por sua vez, é a data da difusão da falência da delegatária via edital, pois irradia presunção legal de cientificação dos credores da falida sobre a quebra, obstando-os de invocarem ignorância ou desconhecimento do fato como apto a manejarem o termo inicial do interregno prescricional segundo sua conveniência. 5. Remessa oficial e apelação conhecidas e providas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição acolhida. Sentença reformada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão padece de omissão e contradição; b) artigo 189 do Código Civil, sustentando não ter ocorrido a prescrição da pretensão, considerando que tiveram ciência inequívoca da decretação de falência da empresa concessionária somente em maio de 2017. Asseveram que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional contra o Distrito Federal dever ser a data da ciência inequívoca da decretação de falência da concessionária e não a data do edital de publicação da decretação de falência ocorrida em 2015. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.385.077/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 189 do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o termo inicial da prescrição da pretensão contra o Estado consistir na decretação de falência da empresa concessionária, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em apreço ao princípio da actio nata que informa o regime jurídico da prescrição (art. 189, do CC), há de se reconhecer que o termo a quo do lapso prescricional somente teve início no momento em que se configurou o fato gerador da responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, in casu, a falência da empresa concessionária, sob pena de esvaziamento da garantia de responsabilidade civil do Estado nos casos de incapacidade econômica das empresas delegatárias de serviço público” (REsp n. 1.135.927/MG, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 19/8/2010). Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 2101896, pelo RELATOR(A) Ministro FRANCISCO FALCÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO 30/11/2023. Dessa forma, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma (STJ). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020